Tribunal: TCU
Processo: 013.880/2005-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1202/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o óbito da responsável ocorreu antes do trânsito em julgado da decisão condenatória, e que, portanto, não há como persistir a penalidade de multa, por se tratar de sanção personalíssima. Os ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, com redação dada pela Resolução-TCU 235/2010, rever, de ofício, o Acórdão 3885/2014-TCU-Segunda Câmara , item 9.6, para tornar insubsistente a multa aplicada à Francisca Pinheiro Costa, em razão de seu falecimento, antes do trânsito em julgado da decisão condenatória, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 013.880/2005-3 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2004) 1.1. Apenso: Processo 017.916/2006-4 (Representação) 1.2. Responsáveis: Airton Jorge de Sa (XXX.182.383-XX); Antônio Cesar Garcia de Brito (XXX.000.753-XX); Antônio Claudio Ferreira Lima (XXX.041.963-XX); Eudoro Walter de Santana (XXX.522.423-XX); Francijaime Pinheiro Costa (XXX.557.233-XX); Francisca Pinheiro Costa (XXX.299.993-XX); Jose Carvalho Rufino (XXX.123.473-XX); José Tupinambá Cavalcante de Almeida (XXX.057.413-XX); Leão Humberto Montezuma Santiago Filho (XXX.353.683-XX); Vicente de Paulo Cavalcante Saboia (XXX.106.143-XX) e Webster Pinheiro Costa (XXX.595.873-XX). 1.3. Entidade: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos 1.7. Representação legal: 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.